Tribunal: TJMT
Processo: 1035670-93.2023.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035670-93.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FRANCISCO VIANA DOS SANTOS - CPF: 236.547.409-87 (APELADO), AUXILIADORA BENEDITA PINTEL DE MORAES - CPF: 304.318.321-53 (ADVOGADO), ERICA LETICIA GUALBANO DE SOUZA - CPF: 046.311.461-25 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO PAN S.A.

APELADO(S):

FRANCISCO VIANA DOS SANTOS.

EMENTA.
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
AUSÊNCIA PROVA DA CONTRATAÇÃO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
.
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54 DO STJ. APLICABILIDADE.
EX OFFÍCIO.
COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE.
PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que declarou inexistente o contrato de empréstimo consignado, condenou a instituição financeira à devolução dos valores descontados (R$ 1.565,47) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, devido aos descontos indevidos de R$
42,31
mensais no benefício previdenciário da parte apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
A questão em discussão consiste em saber se houve conduta ilícita por parte do
banco
ao efetuar descontos indevidos no benefício previdenciário da parte apelada, bem como a existência de danos morais indenizáveis e a adequação do valor da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.
A instituição financeira não comprovou a idoneidade do contrato. A assinatura no contrato diverge dos documentos pessoais do autor, caracterizando a irregularidade da contratação e a cobrança indevida.

3.
Os
descontos indevidos no benefício previdenciário,
sem dúvida, geram
desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

4.
O valor de R$ 5.000,00 é adequado à extensão dos danos sofridos e à finalidade pedagógica da indenização.

5.
A incidência dos juros de mora
, se trata de matéria de ordem pública
,
in
casu
,
deve se
r alterada para a
partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ.

6.
Deve ser compensado o valor disponibilizado ao consumidor referente ao empréstimo consignado, cuja apuração deverá ocorrer em sede de liquidação de sentença.

7.
O valor de 15% sobre o valor da condenação é razoável e proporcional, considerando a natureza da causa e o trabalho realizado pelo advogado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "

Os descontos indevidos no benefício previdenciário, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.
"

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 14
; Código de Processo Civil, art. 429, II
, 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1011894-
15.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 17/04/2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
: 1832824 RJ 2021/0031317-6,
Julgado
em 19/09/2022,
Publicado
no
DJe
22/09/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
4
a Vara
Cível da Comarca de Várzea Grande
, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, declarando inexistente o contrato
“sub judice”
, condenou a instituição financeira a devolução
na forma simples
dos valores descontados
(R$ 1.565,47)
, bem como, condenou o banco apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão dos descontos indevidos (R$
42,31
mensais) de empréstimo consignado não contratado
pela parte apelada
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da ausência de conduta ilícita – Regularidade do empréstimo.

2. Da ausência de comprovação de ocorrência dos danos morais.

3. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

4. Do termo inicial da atualização da indenização.

5. Da necessidade de
compensação de valores atualizados.

6. Da redução dos honorários advocatícios.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
255982656
), rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO PAN S.A.

APELADO(S):
FRANCISCO VIANA DOS SANTOS

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, declarando inexistente o contrato “sub judice”, condenou a instituição financeira a devolução na forma simples dos valores descontados (R$ 1.565,47), bem como, condenou o banco apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão dos descontos indevidos (R$ 118,00 mensais) de empréstimo consignado não contratado
pela parte apelada
.

1.

Da ausência de conduta ilícita.

A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que a parte apelante se fundamenta no exercício regular do direito de efetuar os descontos, em razão da contratação dos serviços, bem como, a sua utilização.

Contudo, compulsando os autos, verifica-se que a instituição financeira deixou escoar a oportunidade de comprovar a idoneidade do contrato assinado em ID.
255981284
, isto porque, diante da impugnação específica da assinatura, promovida pelo consumidor, o banco apelante foi intimado a se manifestar a respeito da produção de prova, todavia, apenas
requereu
“
a designação
de audiência de instrução e julgamento para oitiva da parte requerente
.
”.

Nesse sentido se manifestou o juízo
a quo
(ID.
255982650
):

“
Analisando os autos, verifica-se que a razão está com o autor, vez que é possível inferir a partir do conjunto probatório dos autos que não houve a legalidade na contratação do serviço financeiro. Isto porque, precisamente
através do contrato colacionado pelo requerido no Id. 142624673 percebe-se que a assinatura
encontra-se
divergente do documento pessoal do autor, assim como da procuração ad judicia assinada pelo autor no Ids. 132022428 e 132023495.

[...]

Assim, embora a instituição financeira argumente que houve a contratação de empréstimo consignado, averígua-se que a assinatura do autor está nitidamente divergente do documento de identificação
e também
da procuração no Id. 132023495 e 132022428, caracterizando a irregularidade da contratação e indevida a
cobrança.
.
”

Logo, não se desincumbiu a parte apelante, a teor do inciso II do art. 429 do Código de Processo Civil, de comprovar quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in
verbis
:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II -
se
tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE PLANOS TELEFÔNICOS – ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC – RÉ QUE MANIFESTA DESINTERESSE NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O ônus da prova da autenticidade da assinatura incumbe à parte que produziu o documento, por força do art. 429, II do CPC. II
– Se a parte ré, que produziu documento dotado de assinatura cuja autenticidade é impugnada pela contraparte, manifesta desinteresse na realização de perícia grafotécnica, é de ser mantida a sentença que declara a inexistência dos débitos questionados nos autos.

(TJ-MT 00416298620168110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 29/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2021) (grifo nosso).

Portanto, não se desincumbiu a parte apelada, a teor do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, de comprovar quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desse modo, tenho que a prestação do serviço pela parte apelante foi deficiente, uma vez que, ficou evidenciada nos autos o desconto indevido em benefício previdenciário, referente a parcelas de empréstimo não contrato em nome da parte apelante.

2. Da ausência de comprovação de ocorrência dos danos morais.

N
o que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do indevido desconto perpetrado pela instituição financeira apelante, no benefício previdenciário da parte apelada, oriundo de empréstimo consignado não contratado pelo consumidor,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços,
penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, indenizáveis, portanto

Portanto. A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrente de fraude comercial perpetrada por terceiros é capaz de ensejar abalo moral que transpõe o mero aborrecimento cotidiano, motivo pelo qual, não há que se falar em inocorrência do dano moral indenizável.

Nesse sentido se manifesta o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADA – CONTRATO COM ASSINATURA FALSA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – AS ASSINATURAS QUESTIONADAS APOSTAS NO CONTRATO NÃO EMANARAM DO PUNHO DO CORRENTISTA – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras, diante da atividade de risco que desenvolvem, respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor do que disciplina a Súmula n. 479 do STJ.

Na hipótese dos autos, a perícia grafotécnica concluiu que as assinaturas apostas no contrato não emanaram do punho do Recorrido, evidenciando a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo discutido nos autos.

Configurada a fraude na contratação, indiscutível a responsabilidade da instituição bancária, que possui o dever de manter em segurança os dados pessoais e bancários do correntista, bem como o acesso de seus sistemas internos, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos suportados.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. In
casu
, a quantia fixada de R$ 8.000,00 (oito mil reais) encontra-se adequada.

(N.U 1011894-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 17/04/2024) (grifo nosso).

Devendo ser rejeitado a tese da parte apelante, eis que, comprovado a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, ante a falha na prestação do serviço.

3. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, entendo ser razoável a estipulação da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se assim, ao binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais e financeiras das partes litigantes.

4. Do termo inicial
dos juros moratórios
– a partir do arbitramento
.

Aduz a parte apelante que a sentença deve
ser
reformada, no que tange ao termo inicial dos juros morató
rios
, fixando
o termo inicial a partir do arbitramento do valor do dano moral, pois é somente a partir daí que é dada
ao devedor a opção de saldar sua obrigação.

É imperativo destacar que a correção monetária e os juros moratórios são consectários legais da condenação principal, possuindo natureza de ordem pública. Esses elementos podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configuram julgamento
extra petita
nem
reformatio in pejus
.

Nesse sentido colhe-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JULGAMENTO "EXTRA PETITA" E REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. 1. O Tribunal a quo decidiu em conformidade com o entendimento desta Corte Superior, de acordo com o qual o termo inicial dos juros de mora constitui matéria de ordem pública, podendo ser alterado de ofício. Mesmo raciocínio empregado quanto a inversão dos honorários sucumbenciais, pois foi constatada ilegalidade quanto a sua distribuição, pois o autor se sagrou vencedor em maior parte dos pedidos.
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de
seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus.
AGRAVO DESPROVIDO.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1832824 RJ 2021/0031317-6, Data de Julgamento: 19/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/09/2022) (grifo nosso)

No caso em exame, se trata
de condenação por dano moraldecorrente de
relação extracontratual
, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54, do STJ.

Em suma, o pleito recursal deve ser rejeitado,
anoto ainda que
deve ser readequado
, de ofício,
a incidência do termo inicial dos juros moratórios
para a data do evento danoso.

5. Da necessidade de compensação de valores atualizados.

Com relação a tal tese, entendo que merece guarida
, isto porque, restou comprovado nos autos
a disponibilização do valor na conta do consumidor, que em contrapartida somente impugnou
o referido depósito em sede de contrarrazões,
não
fazendo prova em sentido contrário ao alegado pela instituição financeira
.

Desse
modo,
acolhido o pleito recursal, deve ser compensado o valor disponibilizado ao consumidor
referente ao empréstimo consignado
(art. 884 do Código Civil)
, cuja apuração deverá ocorrer em sede de liquidação de sentença.

6. Da redução dos honorários advocatícios.

Com relação a tese recursal que pleiteia a minoração dos honorários advocatícios, entendo que deve ser rejeitado, eis que, não se visualiza ofensa a razoabilidade ou a proporcionalidade no arbitramento de honorários advocatícios no importe de 1
5
% (dez por cento) sobre o valor da
condenação
, tendo em vista, como acima exposto, a natureza da causa e o trabalho realiza pelo advogado, bem como, o tempo exigido para o seu serviço, conforme dispõe o incisos III e IV do art. 85 do Código de Processo Civil.

Por tais razões, rejeito a presente tese recursal.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
para
determina
r
a compensação
do valor disponibilizado ao consumidor a título de empréstimo
consignado,

cujo valo
r deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença, bem como, para alterar de ofício o termo inicial dos juros moratórios para a data do evento danoso
, nos termos da súmula 54, do STJ

mantendo-se,
quanto ao mais
, a sentença fustigada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024